Tribunal: TJBA
Processo: 0010206-02.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010206-02.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: JABES SOUSA RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA.
OBEDIÊNCIA AO
ART. 485, § 1º e §6, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0010206-02.2007.8.05.0103
,
tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

e Apelado
JOABES SOUZA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A